Tribunal: TJSP
Processo: 1020014-76.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar o réu a pagar aos autores o valor por ele retirado no processo descrito na inicial, descontados os honorários contratuais de 30%, valor este atualizado desde o desembolso, acrescido dos juros legais também desde o desembolso. Inconformismo de ambas as partes. Ficam afastadas as preliminares de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de condenar o réu a pagar aos autores o valor por ele retirado no processo descrito na inicial, descontados os honorários contratuais de 30%, valor este atualizado desde o desembolso, acrescido dos juros legais também desde o desembolso. Inconformismo de ambas as partes. Ficam afastadas as preliminares de cerceamento de defesa e revogação dos benefícios da Justiça Gratuita concedida aos autores. No mérito, não há prova documental nos autos, a confirmar que o dinheiro saiu da conta do réu e chegou até a conta da filha dos autores. Ainda que se considere que a mesma tivesse autorização para receber esses valores, em nome dos autores, seus genitores, não restou devidamente provado nos autos, considerando que esta transferência, embora tivesse sido agendada, era necessário que se provasse que os valores, efetivamente, chegaram a seu destino para que pudesse ser dada a quitação. Em relação ao dano moral, não se divisa nos eventos relatados a ocorrência de violação anormal à personalidade, com ofensa ou abalo emocional decorrente da afetação intensa a sentimentos, acarretando dor e sofrimento, mas situação inerente a relações negociais que não se desenvolvem segundo as expectativas dos contratantes, situado no campo dos aborrecimentos próprios a relações negociais. Sentença mantida. Recursos não providos.